Tribunal: TJDFT
Processo: 0003287-29.2019.8.07.0003
Órgão julgador: MARIO MACHADO
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-04-03
Data de publicação: 2020-04-17

Ementa:
PENAL. TENTATIVA DE FURTO QUALIFICADO PELO ROMPIMENTO DE OBSTÁCULO. DESAPARECIMENTO DOS VESTÍGIOS. IMPOSSIBILIDADE DE PROVA PERICIAL. REPOUSO NOTURNO. ANTECEDENTES. TENTATIVA. FRAÇÃO DE DIMINUIÇÃO.

Impossível a realização de exame pericial para comprovar o arrombamento de obstáculo no furto, quando os vestígios do crime desapareceram, porque a vítima foi obrigada a consertar a porta arrombada de seu estabelecimento comercial. Assim, incide a qualificadora do rompimento de obstáculo comprovada pelos depoimentos da vítima, do agente de polícia e pela própria confissão do acusado, além da apreensão da barra de ferro utilizada para a prática do crime. Não é razoável que estabelecimentos comerciais aguardem por vários dias, quiçá semanas, a realização de perícia, impossibilitando a continuidade da atividade comercial e exigindo vigilância contínua.

A jurisprudência admite, para aumentar a pena-base, a aplicação, para cada circunstância judicial negativa, da fração de 1/8 da diferença entre as penas mínima e máxima cominadas ao crime.

O critério para a adoção da fração correspondente à causa de diminuição relativa à tentativa é o do iter criminis percorrido, ou seja, a diminuição será tanto maior quanto mais distante o agente ficar da consumação do crime. Se o agente, quando foi abordado, já estava na posse dos bens, tendo, inclusive, consumido parte deles, aproximando-se da efetivação do furto, adequada a redução de 1/3 (um terço) pela tentativa.

Apelo desprovido.